Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-45.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-45.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ERASMO DO CARMO DE SOUZA - CPF: 213.252.498-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DP 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Concedo a segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: divirjo do voto condutor para DENEGAR a segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do Juízo do 2° Juizado Especial de Rondonópolis, onde o impetrante argui que a decisão que indeferiu benefício da gratuidade da justiça é ilegal.

Diz o impetrante, que a situação financeira que possui ficou provada a situação por meio de documentos oficiais apresentado nos autos, restando evidenciado a hipossuficiência, assim, infere que a decisão proferida infelizmente fere todo o ordenamento jurídico.

Em síntese é o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, com a devida vênia, divirjo do voto condutor.

Trata-se, em síntese, de mandado de segurança contra ato jurisdicional ante o não recebimento de recurso inominado então interposto em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça.

Vigora nos juizados especiais a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

Não é o caso.

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da gratuidade justiça, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado o direito ao benefício pelas provas já carreadas.

Embora a parte impetrante aduza que os documentos por ela apresentados são demonstrativos para o deferimento, juntou tão só
print
da
consulta de restituição do imposto de renda
, informação que não tem liame consequencial com a concessão do benefício. Avulta-se que descreve a CTPS consta como último registro o ano de 2011, motivos por que justificada a decisão do juízo primevo.

Na seara dos juizados especiais, é firme o entendimento de que o juízo prévio de admissibilidade será realizado em primeiro grau, da leitura dos artigos 42 e 43 da Lei n. 9.099/1995 em conjunto com o Enunciado n. 166/FONAJE: “
Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso
será feito em primeiro grau
(XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Embora devidamente intimado para comprovar que faz jus a gratuidade da justiça e/ou realizasse o pagamento das custas processuais, o Impetrante realizou manifestação que em nada aclarou sua situação financeira.

4. Importante ainda consignar que embora a parte tenha se manifestado no sentido de remeter a apreciação da hipossuficiência financeira diretamente a Turma Recursal. O Enunciado 166 do Fonaje disciplina que “nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL)”.

5.
Sobre essa ótica, a pretensão não merece acolhimento, sendo razoável e acertada a decisão tomada pelo juízo de origem, pois ao contrário do afirmada na peça mandamental não “cabe ao juízo de origem tão somente intimar o recorrido para apresentação da resposta ao recurso
”.

6. Ordem denegada.

(TR-MT, N.U 1000108-14.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5o, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita
é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação
. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se afigura no caso em exame.

É a orientação das Cortes Superiores pelo viés da Lei n. 12.016/2009:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: RMS 33.814 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; RMS 33.487 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/05/2015, MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2015. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.370.615/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, que, confirmando tese amparada na jurisprudência pacífica do Tribunal, (i) não conheceu dos embargos de declaração, (ii) elevou a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e (iii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandamus, assentou (i) a impossibilidade da impetração de Mandado de Segurança para questionar acórdão que confirma o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, (ii) a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator. 4. Consectariamente, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine, na medida em que exarado nos limites processuais legais, dentro de sua competência, e amplamente fundamentado na jurisprudência dominante daquele Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF, RMS 34253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO AMPARADA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Conforme consolidada jurisprudência do STJ e nos termos da Lei 12.016/2009, a impetração de Mandado de Segurança com escopo de infirmar ato jurisdicional é admitida excepcionalmente nas seguintes hipóteses: i) em decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; ii) em decisão judicial contra a qual não caiba Recurso; iii) para imprimir efeito suspensivo a Recurso desprovido desse atributo; e iiii) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso dos autos, a manifesta ilegalidade ou teratologia do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Agravo Interno em Recurso Especial 0801131-39.2020.8.12.0010/50003, não ficou evidenciada, uma vez que foram expostas fundamentadamente as razões pelas quais entendeu ser inaplicável a tese defendida pelo impetrante (Tema 731 do STJ), colacionando, inclusive, precedentes do STF quanto à aplicabilidade do Tema 905 do STJ e 810 do STF em casos semelhantes. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.184/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ÓRDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO AÇÃO AUTÕNOMA DE IMPUGANÇÃO TENDENTE À DESCONSTITUIÇÃO DA COSIA JULGADA. SÚMULAS N. 267 E 268/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Curitiba, nos autos da ação indenizatória n. 2074-96.2006.8.16.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça, afastou a arguição de impenhorabilidade, homologou o valor da avaliação e determinou o praceamento do imóvel do recorrente. 2. Nesse cenário, revela-se irretocável o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, pois o teor do ato judicial em questão deve ser combatido pela via recursal adequada. Incidência da Súmula n. 267/STF. 3. A alegação da parte de que cuida-se de ato judicial transitado em julgado não tem o condão de tornar a via eleita adequada, pois também aqui incide a Súmula n. 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado"). 4. A Lei n. 12.016/2009 - que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo - dispõe, em seu art. 5o, incisos II e III, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. O writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS n. 67.260/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

A mesma dicção se reproduz em julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (TR-MT, N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, quando da interposição do recurso, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mormente quando não houve pedido de reconsideração, bem como sequer houve comprovação da condição de hipossuficiente no presente “mandamus” e que faz jus à referida benesse, apresentando prova válida. O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando demonstrado o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, não havendo se falar em dilação probatória. Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de requisito para impetração do “mandamus”, notadamente existência de violação a direito líquido e certo, razão pela qual o indeferimento da petição inicial se impõe. Extinção do feito mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1000313-48.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Assim, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de enveredar em direito líquido e certo a sustentar a via mandamental, na medida em que, efetivamente, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal, além de contrapor ao delineamento do microssistema dos juizados especiais.

Em face do exposto, divirjo do voto condutor para DENEGAR a segurança.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição do Estado de Mato Grosso; art. 77, RITJMT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024